Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL NO INVENTÁRIO. INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA, VALIDADE OU EFICÁCIA. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RELACIONADA ÀS CAUSAS AFETADAS À VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. ARTIGO 612 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verificação da existência, validade ou eficácia dos instrumentos particulares de promessa de compra e venda feitos pela inventariada e seu filho (um dos herdeiros) e, posteriormente, para terceiros, exige dilação probatória para solução da controvérsia, fato esse que não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, pois a própria lei preconiza que o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, conforme dispõe o artigo 612 do CPC.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.